Tribunal: STF
Processo: ARE 1513293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 56, fl. 2):



    “MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". SUPOSTA ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 64.512/2019. ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO DA IMPETRADA. QUESTÃO DELIBERADA PELO GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC Nº 1000068-70.2020). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA VALIDADE DA DEFINIÇÃO DE ÁREA INTEGRAL DE POLUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 73-C DO DECRETO IMPUGNADO. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram desprovidos (Doc. 66).



    No RE (Doc. 72), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FACCHINI S/A alega, preliminarmente, violação aos “princípios constitucionais do “Acesso à Justiça” (art. 5º, XXXV, CF) e da “Motivação das Decisões Judiciais” (art. 93, IX, CF), (…) porque mesmo sendo provocado, o E. Tribunal a quo, não tratou, nem mesmo de forma superficial em relação ilegalidade e inconstitucionalidade do aumento de taxa pelo Decreto nº 64.512/2019” (Doc. 72, fl. 4).



    Aduz, ainda, que o “Acórdão recorrido violou o princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150, I, da CF, ao ratificar uma cobrança de taxa de polícia para emissão de licenciamento ambiental (art. 145, II, CF), definida meramente em ato infralegal, qual seja, o Decreto Estadual n.º 64.512/2019, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico” (Doc. 72, fl. 5).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular o acórdão recorrido, por violação aos princípios do acesso à justiça e da motivação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, CF). Subsidiariamente, postula a reforma do acórdão recorrido por ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, CF) e ao art. 145, II, da CF/1988. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636, 279 e 280 do STF (Doc. 88).



    No Agravo (Doc. 94), a parte recorrente afirmou que (a) “a análise da natureza jurídica de ‘taxa de polícia da exação’ questionada NÃO depende do exame de matéria infraconstitucional”, sendo descabida a aplicação da Súmula 636/STF ao caso; (b) “não se pede, e nem se requer, reexame de prova, visto que a matéria nele debatida é exclusivamente de direito”; e (c) a Súmula 280/STF não se aplica à hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 72, fls. 5-6):



    “IV- REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    É sabido que a Repercussão Geral, nos termos do art. 322, parágrafo único, do RISTF é “a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes”. 



    No presente caso, trata-se da ilegalidade e inconstitucionalidade do aumento de taxa pelo Decreto nº 64.512/2019 realizadas pela CETESB através dos licenciamentos ambientais para todo o Setor Industrial Paulistano. 



    Tal medida claramente viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade necessários, ensejando enorme impacto no setor industrial, pois não há justificativa plausível para o aumento exorbitante do custo do serviço ofertado, a não ser para fins meramente arrecadatórios. 



    Além disso, o referido aumento está sendo estabelecido por mero decreto, em arbitrariedade perpetrada contra todo o setor produtivo paulista. 



    Logo, está configurada a repercussão geral da matéria, ante os prejuízos causados às atividades econômicas das empresas do ramo industrial, uma vez que elas ficarão sem exercer suas atividades, a não ser que se submetam a tal cobrança arbitrariamente instituída.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 150, I, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para reformar a sentença que concedeu a segurança (Doc. 56, fls. 3-4): 



    “O recurso comporta provimento. A pretensão da impetrante vai de encontro ao recentemente deliberado pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental (IAC n°1000068-70.2020), que firmou a seguinte tese: 



    “O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE nº 64.512/19 é válida e não extrapola a LE nº 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental (...)”. 



    A despeito da posição contrária deste julgador sobre o tema, em se tratando de precedente vinculante (nos termos dos artigos 927, III, e 489, VI, ambos do NCPC), inviável decisão em sentido contrário. 



    De modo que, reconhecida a validade da fórmula de cálculo prevista no Decreto n° 64.512/2019, o caso é de denegação da ordem. 



    Por tais razões, reforma-se a r. sentença.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local que rege a Taxa de Licenciamento Ambiental (Decreto Estaduais 64.512/2019 e 62.973/2017), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de licenciamento ambiental. Base de cálculo. Decreto estadual nº 64.512/2019. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.501.623 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)



    Seguindo a mesma linha: ARE 1.483.192/SP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 19/3/2024; ARE 1.454.997/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 6/9/2023; e ARE 1.363.280/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/02/2022, transitado e julgado em 16/03/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente